Tribunal: TJMT
Processo: 1000940-12.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000940-12.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 13.673.743/0002-55 (AGRAVADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO - CPF: 266.379.768-57 (ADVOGADO), ANDRESSA RAQUEL RAMOS MACHADO - CPF: 377.298.148-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS ATO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação, interposto por ele, em aplicação analógica das Súmulas n. 568 e n. 253, ambas do STJ.

A Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, devendo ser mantida a multa administrativa, considerando o devido processo legal administrativo, bem como a inquestionável infração às normas protetivas do consumidor

Discorre sobre a legitimidades dos atos administrativos, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca.

Afirma que o Agravado agiu com desídia ao não observar os deveres impostos pela legislação consumerista acima destacada, não havendo, portanto, fundamentos que subsidiem a nulidade da penalidade imposta pelo PROCON.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, prover o apelo, para julgar improcedentes os pedidos na ção anulatória de débitos ato administrativo.

O Agravado apresentou suas contrarrazões no Id. 156281689.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação, interposto por ele, em aplicação analógica das Súmulas n. 568 e n. 253, ambas do STJ.

Analisando os autos originários,
e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que foi instaurado Processo Administrativo, junto ao Procon-Cuiabá, com base na reclamação da consumidora Sra. Paula Jackeline Claudino Matos, concernente à violação das normas de proteção ao direito do consumidor, que culminou na aplicação da multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Assim, transcrevo a descrição dos fatos alegados pela consumidora no processo administrativo atacado (FA n° 0113-004.997-8):

Relata a parte consumidora que em MARÇO/2013 realizou um pedido via internet de um aparelho celular, o combinado entre a reclamante e a reclamada foi de que a partir da data em que fosse depositada uma entrada do valor total do produto, sendo este ato realizado no dia 25 de MARÇO de 2013, seriam necessários no máximo 5 dias para que o produto chegasse á sua residência, e até a presente data a mercadoria não foi entregue. A consumidora entrou em contato com a reclamada, pedindo que fosse cancelado o seu pedido e que o valor depositado fosse devolvido, a consumidora enviou seus dados para que a devolução fosse feita e desde então não obteve nenhuma resposta da reclamada. Tendo ocorrido tais fatos, a reclamante vem por meio desta pedir que seja feita a devolução do valor que já foi pago.

Assim, verifica-se que, embora a consumidora tenha encontrado o anúncio de venda do aparelho celular no ambiente virtual da empresa, a negociação com o anunciante se deu fora do ambiente de vendas on-line, sendo realizados exclusivamente por e-mail, conforme se verifica nas fls. 26 a 50 do processo administrativo atacado (Id. 12285903 a Id. 12285916).

O STJ possui o entendimento firmado no REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 11/03/2021, que a fraude praticada por terceiro em ambiente externo àquele das vendas on-line não tem qualquer relação com o comportamento da empresa, tratando-se de fato de terceiro que rompeu o nexo causal entre o dano e o fornecedor de serviço.

Desse modo, considerando que a atividade econômica desenvolvida pela Apelada se restringe à oferta da plataforma online para que os usuários (compradores e vendedores), para que esses possam anunciar as vendas e entrar em contado direto, entre si, para comercializar seu produtos (o que muito se assemelha a anúncios em jornais), afere-se que o serviço prestado de “plataforma de anúncios online” se incorporou de maneira secundária, auxiliar e meramente acessória, não sendo capaz de gerar a sua responsabilidade por eventual vício ou defeito do produto ou serviço disponibilizado no meio virtual.

Assim a responsabilidade pelo dano decorrente de fraude não pode ser imputada ao veículo de comunicação, visto que esse não participou da elaboração do anúncio, tampouco do contrato de compra e venda, nesse sentido cito o precedente AgRg nos EDcl no Ag 1360058/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 27/04/2011

Desse modo, como bem observado pelo Juiz singular, o funcionamento do site demonstra-nos que o consulente não se caracteriza como fornecedor dos produtos e dos serviços anunciados e comercializados no site, mas sim como prestador de serviços de plataforma online, para aproximar as partes e viabilizar, assim, a venda e compra dos itens anunciados no ambiente eletrônico que disponibiliza, não sendo adequado interpretar o regime jurídico de responsabilidade civil previsto no CDC para o fornecimento de produtos, de tal forma a inserir na cadeia de fornecimento qualquer agente econômico que nela resvale ou mesmo atue secundariamente.

Logo, a fraude praticada por terceiro em ambiente externo àquele das vendas on-line não tem qualquer relação com o comportamento da empresa, tratando-se de fato de terceiro que rompeu o nexo causal entre o dano e o fornecedor de serviço.

Dessa sorte, o Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023